Tribunal: TJMT
Processo: 1003832-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Agravo Interno no 1003832-04.2024.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.
Agravada: FERNANDA DE SOUZA GARCIA MOLINA.
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021, §1o, do CPC, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto por Fernanda de Souza Garcia Molina, condenando o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período laborado de 02/2020 a 12/2023. A agravada pugna pela manutenção da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que reconheceu a nulidade do contrato temporário firmado com a autora, em razão das renovações sucessivas, e determinou o pagamento do FGTS pelo período não prescrito deve ser mantida pelo colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 37, IX, da CF/1988 autoriza contratações temporárias apenas em situações de excepcional interesse público e por prazo determinado, sendo nulo o contrato que desrespeita tais limites.
A Lei Complementar no 600/2017 do Estado de Mato Grosso estabelece prazos máximos e hipóteses legais para contratações temporárias, não admitindo renovações indefinidas como no caso dos autos.
A documentação comprova que os contratos temporários com a autora foram reiteradamente renovados, desvirtuando sua natureza jurídica e afrontando os requisitos constitucionais e legais.
A jurisprudência do STF e da Turma Recursal local é pacífica no sentido de reconhecer o direito ao FGTS em hipóteses de contratação nula por ausência de concurso e sucessivas prorrogações (STF, Tema 551 da Repercussão Geral).
A ausência de comprovação de recolhimento de FGTS durante o vínculo contratual atrai a responsabilidade do ente público pelo pagamento dos valores devidos.
O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 assegura o direito ao FGTS em contratos nulos, desde que o servidor tenha prestado serviços e percebido remuneração.
A decisão monocrática encontra-se alinhada com a legislação vigente e os precedentes aplicáveis, não se verificando motivo para sua reforma.
Verificado o caráter manifestamente protelatório do agravo interno, incide a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, caso o julgamento ocorra por unanimidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno improvido.
Tese de julgamento:
A contratação temporária reiteradamente prorrogada, em desconformidade com os limites legais e constitucionais, caracteriza vínculo nulo, conferindo ao contratado o direito ao recebimento do FGTS pelo período efetivamente laborado.
A ausência de comprovação de recolhimento do FGTS pelo ente público transfere-lhe o ônus do pagamento dos valores correspondentes, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
A decisão monocrática que aplica corretamente jurisprudência consolidada e fundamentos legais não deve ser reformada em agravo interno manifestamente improcedente.
Agravo interno manifestamente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; CPC, arts. 1.021, §1o e §4o; Lei Complementar MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 551 da Repercussão Geral; TJMT, RI no 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 23.09.2024, DJE 27.09.2024; TJMT, RI no 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 06.03.2023, DJE 10.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003832-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA DE SOUZA GARCIA MOLINA - CPF: 003.642.121-95 (RECORRENTE), ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1003832-04.2024.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: FERNANDA DE SOUZA GARCIA MOLINA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021, §1o, do CPC, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto por Fernanda de Souza Garcia Molina, condenando o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período laborado de 02/2020 a 12/2023. A agravada pugna pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que reconheceu a nulidade do contrato temporário firmado com a autora, em razão das renovações sucessivas, e determinou o pagamento do FGTS pelo período não prescrito deve ser mantida pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da CF/1988 autoriza contratações temporárias apenas em situações de excepcional interesse público e por prazo determinado, sendo nulo o contrato que desrespeita tais limites.

A Lei Complementar no 600/2017 do Estado de Mato Grosso estabelece prazos máximos e hipóteses legais para contratações temporárias, não admitindo renovações indefinidas como no caso dos autos.

A documentação comprova que os contratos temporários com a autora foram reiteradamente renovados, desvirtuando sua natureza jurídica e afrontando os requisitos constitucionais e legais.

A jurisprudência do STF e da Turma Recursal local é pacífica no sentido de reconhecer o direito ao FGTS em hipóteses de contratação nula por ausência de concurso e sucessivas prorrogações (STF, Tema 551 da Repercussão Geral).

A ausência de comprovação de recolhimento de FGTS durante o vínculo contratual atrai a responsabilidade do ente público pelo pagamento dos valores devidos.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 assegura o direito ao FGTS em contratos nulos, desde que o servidor tenha prestado serviços e percebido remuneração.

A decisão monocrática encontra-se alinhada com a legislação vigente e os precedentes aplicáveis, não se verificando motivo para sua reforma.

Verificado o caráter manifestamente protelatório do agravo interno, incide a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, caso o julgamento ocorra por unanimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:
A contratação temporária reiteradamente prorrogada, em desconformidade com os limites legais e constitucionais, caracteriza vínculo nulo, conferindo ao contratado o direito ao recebimento do FGTS pelo período efetivamente laborado.
A ausência de comprovação de recolhimento do FGTS pelo ente público transfere-lhe o ônus do pagamento dos valores correspondentes, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
A decisão monocrática que aplica corretamente jurisprudência consolidada e fundamentos legais não deve ser reformada em agravo interno manifestamente improcedente.
Agravo interno manifestamente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; CPC, arts. 1.021, §1o e §4o; Lei Complementar MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 551 da Repercussão Geral; TJMT, RI no 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 23.09.2024, DJE 27.09.2024; TJMT, RI no 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 06.03.2023, DJE 10.03.2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada, no sentido de
“condenar a requerida a pagar à parte autora o FGTS relativo ao período laborado não prescrito de 02/2020 até 12/2023, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021), respeitando o teto do Juizado Especial, mantendo a sentença nos seus demais termos.”

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Entendo que a decisão prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, Fernanda de Souza Garcia Molina, alegou ter trabalhado para o Estado de Mato Grosso em regime de contratos temporários para a função de professora entre 2013 e 2023. Ela solicitou a declaração de nulidade dos contratos temporários devido às sucessivas e reiteradas renovações, bem como o pagamento de FGTS, férias e 1/3 de férias.

O juízo
a quo
julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o Estado ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional, mas indeferindo o pedido de FGTS. Em recurso inominado, a autora reiterou o pedido de nulidade contratual e o pagamento do FGTS. A decisão monocrática proferida pela relatoria reconheceu a nulidade dos contratos e condenou o Estado ao pagamento do FGTS referente ao período de 02/2020 a 12/2023, que não foi atingido pela prescrição quinquenal, mantendo a sentença nos demais termos. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra esta decisão monocrática.

Pois bem. Os contratos de natureza temporária devem ocorrer por tempo determinado, submetendo-se ao regime jurídico administrativo especial. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, assim dispõe:

“IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, disciplina a contratação temporária, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2o, nos seguintes termos:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II – realização de recenseamentos; III – assistência a situações de calamidade pública; IV – admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC; (...)

A mesma legislação, em seu artigo 11, estabelece os prazos máximos de duração das contratações temporárias:

“Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses dos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; dos incisos I, II e IV do art. 4o; e do art. 6o; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses dos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o; e do art. 3o, para professor visitante ou pesquisador estrangeiro; IV – 36 (trinta e seis) meses, nas hipóteses dos incisos VII e XII do art. 2o. (...) § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.”

A documentação anexada à petição inicial comprova que o contrato temporário celebrado com a parte autora extrapolou o prazo legal máximo, inclusive tendo sido prorrogado uma vez, por igual período, em descompasso com o disposto na mencionada Lei Complementar no 600/2017.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a longa duração da contratação descaracteriza a natureza jurídica do vínculo estabelecido, impondo o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do § 2o do art. 37 da Constituição Federal:

“§ 2.o – A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Corroborando esse entendimento, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Por fim, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.066.677, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, realizado na Sessão Virtual de 15 a 21 de maio de 2020, foi fixada a seguinte tese, no âmbito do Tema 551 da Repercussão Geral:

“Servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Diante da ausência de comprovação do recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário – cujo ônus incumbia ao recorrente – e diante da configuração de renovações sucessivas, resta mantida a sentença que reconheceu o direito da recorrida à percepção dos respectivos valores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025